Tribunal: TCU
Processo: 028.626/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10038/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 028.626/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Joao Vitor Rocha Pinto (XXX.661.977-XX); Leonardo Chiquin do Amaral (XXX.771.811-XX); Lucas de Souza Veiga (XXX.201.200-XX); Moizes Joao de Lima Junior (XXX.725.577-XX); Pedro Henrique Biasi Frigo (XXX.109.010-XX); Pedro Henrique Carvalho Nunes Oliveira (XXX.603.497-XX); Pedro Medeiros de Araujo (XXX.781.255-XX); Rafael da Fonseca Guedes (XXX.317.177-XX); Silas Ferreira Marques dos Santos (XXX.930.665-XX); Vitoria Marquini Oliveira (XXX.694.108-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando do Exército - MD/CE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.